Tribunal: TJDFT
Processo: 0728504-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0728504-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME AGRAVADO: SONIA EFIGENIA DE CARVALHO DESPACHO À Secretaria da 4a Turma Cível para que providencie cópia de áudio ou vídeo do julgamento do processo em epígrafe conforme requerido na petição de ID 25496980. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator